Tribunal: TJMT
Processo: 1001761-62.2022.8.11.0045
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001761-62.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO DE JESUS JAEGER - CPF: 008.492.620-11 (APELANTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANO MORAL. COBRANÇA IRREGULAR. NEGATIVAÇÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR DA COMPENSAÇÃO. JUROS. RELAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1
- H
á responsabilidade do fornecedor de serviços quanto ao dano sofrido, em razão de não ter agido de forma diligente quando da imposição do gravame.

2
- Configurada a conduta culposa, tem-se que o dano moral em casos de inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é
in re ipsa
, ou seja, não depende de prova, pois atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica.

3
- No arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

4
- O entendimento jurisprudencial é de que, “
no caso de responsabilidade contratual, os juros incidem a partir da citação
.” (REsp n. 1.766.638/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1001761-62.2022.8.11.0045

APELANTE: LEONARDO DE JESUS JAEGER

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
LEONARDO DE JESUS JAEGER
contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Danos Morais no 1001761-62.2022.8.11.0045 - da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, ajuizada
em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
em que se julgou “
PROCEDENTE a presente ação, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para DECLARAR INDEVIDO o protesto da fatura, no valor de R$ 278,87 (duzentos e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos), em 14/12/2021 (Id. 80805073) e, CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária pelo INPC, a partir desta data, confirmando desta forma a liminar concedida. Por fim, condeno a requerida, ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, no importe de 15% (quinze por cento) incidente sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.”
(id. 152671700).

A apelante aduz que
“o valor arbitrado, não compensa o recorrente pelos danos sofridos tão pouco atente o caráter punitivo/pedagógico do instituto dado o potencial financeiro da recorrida.”.

Afirma que,
“No tocante a fixação dos danos morais merece destaque o fato de que a recorrida promoveu o protesto mesmo após pretérita ação judicial em que se determinou a baixa da restrição no cadastro de proteção ao crédito referente a mesma fatura, a conduta desleixada da apelada, em prover o protesto referente uma dívida que já era objeto de sentença que confirmou liminar anteriormente concedida deve ser considerada, como grande grau de culpa.”.

Argumenta
que
“o termo inicial dos juros de mora na condenação indenizatória por danos morais e materiais é a partir do evento danoso ou da citação, respectivamente quando decorrente de ato ilícito ou de ilícito contratual. No presente caso, por ser decorrente de relação contratual os juros de mora devem incidir a partir da citação.”.

Pede o provimento
do recurso para que seja majorado o
quantum
indenizatório ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como alterar o marco inicial do juros moratórios

(id. 152671702).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 152671706).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
LEONARDO DE JESUS JAEGER
contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Danos Morais no 1001761-62.2022.8.11.0045 - da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, ajuizada
em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
em que se julgou “
PROCEDENTE a presente ação, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para DECLARAR INDEVIDO o protesto da fatura, no valor de R$ 278,87 (duzentos e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos), em 14/12/2021 (Id. 80805073) e, CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária pelo INPC, a partir desta data, confirmando desta forma a liminar concedida. Por fim, condeno a requerida, ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, no importe de 15% (quinze por cento) incidente sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.”
(id. 152671700).

Não pairam quaisquer dúvidas acerca da
responsabilidade
da apelada
pela negativação indevida,
haja vista que
foi bem
demostrada nos autos e acertada
na sentença.

Isso porque,
as relações de consumo
são
permeadas pelo princípio da boa-fé, subsist
indo
o dever de conferência pelo fornecedor dos serviços ou produtos acerca da veracidade das informações prestadas, antes de impor qualquer gravame ao consumidor.

Desse modo,
haverá
responsabilidade do fornecedor de serviços quanto ao dano sofrido, em razão de não ter agido de forma diligente quando da imposição do gravame.

O Código de Defesa do Consumidor enfatiza tal responsabilidade ao preconizar:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1°. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido”.

Neste contexto, nota-se que o fornecedor de serviços não demonstrou a regularidade da negativação, ou seja, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II do NCPC.

Nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil, e como ensina VICENTE GRECO FILHO
"Ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, o fato que, a despeito da existência do fato constitutivo, tem, no plano do direito material, o poder de impedir, modificar ou extinguir o direito do autor (...). Se o réu não provar suficientemente o fato extintivo, modificativo ou impeditivo, perde a demanda. Não existe, no processo civil, o princípio geral do in dúbio pro reo. No processo civil, in dúbio, perde a demanda quem deveria provar e não conseguiu"
(
in
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL BRASILEIRO”, Vicente Greco Filho, Saraiva, 1989, 4a Edição, 2o Vol., p. 183).

Nesse passo, o
nome do consumidor foi negativado sem se comprovar a lícita origem da dívida.

O Código Civil estabelece sobre a responsabilidade civil:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Assim, configurados e comprovados a culpa, o dano e o nexo causal entre a conduta culposa e o dano, nasce o direito do lesado de perceber indenização, tanto moral quanto material, e o dever de indenizar do lesante pela sua conduta dolosa ou culposa.

Configurada a conduta culposa, tem-se que o dano moral em casos de inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é
in re ipsa
, ou seja, não depende de prova, pois, sabidamente, atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica.

O STJ sobre o tema:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 9/12/2019.).

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 2. No caso, o Tribunal de origem, examinando a prova dos autos, concluiu ter sido indevida a negativação do nome da recorrida, por se tratar de dívida quitada. Alterar tal conclusão demandaria nova análise de elementos fáticos, inviável em recurso especial. 3.
Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).
4. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da referida súmula, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 1.067.536/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/6/2017, DJe de 16/6/2017.).

Logo, existe sim o dever de compensação pela negativação irregular e irresponsável.

No arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

SÍLVIO DE SALVO VENOSA, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito.

Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, além disso, tem consagrado a doutrina da tripla função na indenização do dano moral: compensatória, para amenizar os danos que a vítima sofreu ou sofre; punitiva, para penalizar o autor pela prática do ato lesivo; e preventiva, para mudar a ideia social de cometimento de novos atos ilícitos:

“
RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE LIVRO. FALSO RELATO DE CUNHO RACISTA E EUGÊNICO ATRIBUÍDO A POLÍTICO. REPERCUSSÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA FALSA IMPUTAÇÃO. DANO MORAL REPARAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO POR PREMATURIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. SÚMULA 7/ST (...) 5.
A indenização por danos morais possui tríplice função, a
compensatória
, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a
punitiva
, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a
preventiva
, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos.
(...)”
(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016-destaquei).

De acordo com os acontecimentos relatados, considerando a tríplice função da indenização por dano moral, que o montante arbitrado deve ser compatível com a gravidade e a lesividade do ilícito praticado, as circunstâncias pessoais das partes, entendo que a indenização arbitrada
em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atinge os fins a que se destina, revelando-se suficiente para garantir a punição da requerida e não configura enriquecimento ilícito ao autor.

Inclusive, este valor tem sido o arbitrado em casos análogos (1057323-39.2020.8.11.0041; 1025863-54.2020.8.11.0002).

Sobre os juros,
reclama o
apelante que
o magistrado o arbitrou

equivocadamente
.

Na sentença, determinou-se a incidência da data
do arbitramento
:

“
[...] CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária pelo INPC, a partir desta data, confirmando desta forma a liminar concedida. [...]”.

A sentença está
in
coerente com o entendimento jurisprudencial, de que, “
no caso de responsabilidade contratual, os juros incidem a partir da citação
.” (REsp n. 1.766.638/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

Inclusive, é o que disciplina o art. 405 do CC:

“
Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”

Assim,
deverão os juros moratórios contarem a partir da citação inicial
.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso
para alterar o termo inicial dos juros moratórios para incidir a partir da citação inicial
.

Deixo de majorar
os honorários,
em razão d
a parte sucumbente ter obti
d
o parcial êxito em seu recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023